Tribunal: TJDFT
Processo: 0719233-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719233-82.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIS ROMANELLI LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que não é possível concluir a regularidade do comprovante de pagamento das custas processuais juntado aos autos, porquanto a parte anexou apenas o comprovante de pagamento, restando ausente a guia de pagamento, não caracterizado, destarte, o regular recolhimento do preparo no prazo legal. Conforme consta no artigo 7o, § 1o, da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, o interessado deverá anexar ao processo a guia com as informações processuais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. A ausência das guias impossibilita a verificação de todos os dados necessários, pois não há informações suficientes que atestem que o referido recolhimento está vinculado ao recurso interposto. Assim, intime-se o recorrente para comprovar o tempestivo pagamento, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Intime-se Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito